Tribunal: TJMT
Processo: 0015894-09.2016.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015894-09.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSIMAR COSTA MACEDO - CPF: 013.364.342-52 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSIMAR COSTA MACEDO - CPF: 013.364.342-52 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA – MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – OMISSÃO ESTATAL – REPARAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS – PERDA TOTAL – TABELA FIPE DA DATA DO SINISTRO – ENTENDIMENTO DO STJ- RECURSOS DESPROVIDOS.

Quando a omissão do ente público na conservação da via pública é causa de acidente de trânsito, fica comprovado o nexo de causalidade entre conduta antijurídica e o dano.

Devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aferição do valor reparatório somado às condições pessoais da vítima e às próprias circunstâncias do dano gerado, para se alcançar o desejado cunho compensatório.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo perda total de veículo em decorrência de acidente de trânsito, o valor da indenização por dano material deve ter como parâmetro a avaliação da tabela Fipe na data do acidente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Reparação Civil por Danos Morais e Materiais n. 0015894-09.2016.8.11.0055,
ajuizada por Josimar Costa Macedo em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 31.970,00 (trinta e um mil e novecentos e setenta reais) por danos materiais e R$20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais.

Josimar Costa Macedo recorre, sustentando que a quantia relativa aos danos materiais, deve corresponder ao valor constate da nota fiscal do veículo, pois à época do sinistro, o bem móvel, não tinha sequer um ano de uso.

Pugna pela majoração do valor fixado a título de danos morais, afirmando que deve ser fixada a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), pois está sem veículo desde a data do acidente sofrido e assevera que os consectários legais, devem ser fixados a partir da data do sinistro e não, da sentença.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, recorre, defendendo que o quantum indenizatório atribuído a título de danos morais, deve ser reduzido, porque excessivo e desproporcional, violando, assim o disposto no Art. 944, caput e Parágrafo Único do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento dos recursos, respectivamente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 188605178).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Reparação Civil por Danos Morais e Materiais
ajuizada por Josimar Costa Macedo em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 31.970,00 (trinta e um mil e novecentos e setenta reais) por danos materiais e R$20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais.

Colhe-se dos autos que, no dia 22/04/2015, Josimar trafegava pela Rodovia MT 358, quando, ao passar por um buraco na pista, nas proximidades do Km 40, perdeu o controle e o capotou o veículo, razão pela qual, ajuizou a sobredita ação, visando ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 43.860,00 (quarenta e três mil e oitocentos e sessenta reais) e morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

O juízo singular, julgou procedentes, em parte, os pedidos aduzidos na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos materiais e morais, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido feito por JOSIMAR COSTA MACEDO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, e, por consequência, resolvo o mérito, com base no art. 487, I, do CPC/2015, o que faço para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte demandante indenização por DANOS MATERIAIS de R$ 31.970,00 reais, a ser devidamente atualizado e DANOS MORAIS no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado desde a sentença (Súmula n.º 362 do STJ), e acrescido de juros de mora desde a citação.

Contra essa decisão, insurgem-se ambas as partes.

A parte Autora recorre, visando à majoração dos danos materiais, alegando que deve ser de R$ 39.369,00 (trinta e nove mil e trezentos e sessenta e nove reais), que corresponde ao preço médio do veículo, utilizando como referência, o mês de agosto de 2023.

Além disso, requer a majoração dos danos morais, a fim de sejam fixados em R$30.000,00 (trinta mil reais), pois em razão da falha do Estado, que implicou no acidente, encontra-se há quase 9 (nove) anos sem o veículo, bem como pugna que os valores sejam corrigidos desde a data do sinistro.

Por sua vez, o Estado recorre, somente quanto aos danos morais, pugnando pela sua redução.

Sabe-se que o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Contudo, quando o dano decorre de uma omissão genérica do Estado, deve-se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva.

Por outro lado, havendo uma omissão específica do Estado, quando a não atuação é causa direta e imediata do evento, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 841.526/RS – repercussão geral –, adotou a teoria de que se aplica a responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do art. 37, §6o, da CRFB, nas hipóteses em que o Poder Público tem o dever específico de agir e a sua omissão cria a situação propícia para a ocorrência do evento danoso (omissão específica).

Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor:

(...) Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes:

[...]

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima. (RE n. 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Repercussão geral). (Negritei).

No caso vertente, a causa de pedir apoia-se em uma omissão específica do Estado de Mato Grosso, qual seja a conservação da via pública. Logo, tem-se, aqui, a responsabilidade civil objetiva.

Desse modo, para a configuração da responsabilidade do Município Recorrente e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os seguintes requisitos: a comprovação do dano, a conduta omissiva do ente público e o nexo de causalidade entre esses dois.

O § 6o do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil assim estabelece:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso vertente, verifico que inexiste controvérsia recursal acerca do sinistro, pois corretamente reconhecido e fundamentado pelo Magistrado singular.

Sendo assim, é certo que houve a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a omissão ilícita praticada pelo Recorrente e a lesão sofrida pelo Apelado, pelo que deve ser responsabilizado à reparação civil pleiteada na inicial.

Vale ressaltar que o dano moral se caracteriza por uma lesão à dignidade da pessoa humana, ou seja, um dano extrapatrimonial que atinge os direitos da personalidade, violando os substratos principiológicos da liberdade, integridade psicofísica, igualdade e solidariedade, situação delineada nos autos.

É sabido que acidentes de trânsito sem vítimas são acontecimentos corriqueiros no cotidiano de qualquer cidade, não ensejando, em regra, reparação por danos morais por tratar-se de mero aborrecimento.

Na hipótese dos autos, verifico que apesar dos transtornos e de ter sofrido um capotamento, o autor, não sofreu nenhuma lesão grave
,
razão pela qual, entendo que o montante fixado a título de danos morais – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) –, respeita os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, porque além de servir como desestímulo ao infrator, não implica enriquecimento sem causa à vítima, ou seja, o quantum observou as particularidades do caso.

Da mesma forma, entendo que a sentença não merece reparos, no que concerne aos danos materiais.

Com efeito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo perda total de veículo em decorrência de acidente de trânsito, o valor da indenização por dano material deve ter como parâmetro a avaliação da tabela Fipe
na data do acidente
. Confira:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO. DIA DO SINISTRO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel deve corresponder, no caso de perda total, ao valor médio de mercado do bem (tabela FIPE) apurado na data do sinistro ou na data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). (...) 4. É abusiva a cláusula contratual do seguro de automóvel que impõe o cálculo da indenização securitária com base no valor médio de mercado do bem vigente na data de liquidação do sinistro, pois onera desproporcionalmente o segurado, colocando-o em situação de desvantagem exagerada, indo de encontro ao princípio indenitário. Como cediço, os veículos automotores sofrem, com o passar do tempo, depreciação econômica, e quanto maior o lapso entre o sinistro e o dia do efetivo pagamento, menor será a recomposição do patrimônio garantido. 5. A cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a tabela vigente na data do sinistro e não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). 6. Recurso especial provido. ( REsp 1546163/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016 - g.n).

Dessarte, sem mais delongas, correto e razoável a fixação dos danos matérias, de acordo com a Tabela Fipe, vigente à data do sinistro.

Com relação aos consectários legais, o juízo a quo, fixou-os corretamente, ao determinar que os valores sejam atualizados desde a sentença, conforme Súmula n.º 362 do STJ e acrescido de juros de mora desde a citação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024